Tribunal: TJPA
Processo: 0823423-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823423-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BERNARDO RODRIGUES DE ARAÚJO, LEONARDO NASCIMENTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFORMIDADE ORTOPÉDICA (PÉ EQUINOVARO). NEGATIVA PARCIAL DE MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA COM JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais, que determinou a autorização e o fornecimento integral dos materiais necessários à realização de cirurgia corretiva em menor beneficiário do plano, portador de Transtorno do Espectro Autista e deformidade ortopédica bilateral (pés equinovaros), conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que não houve negativa do procedimento cirúrgico, mas apenas divergência técnica quanto à quantidade e à necessidade de parte dos materiais prescritos, com base em parecer de junta médica instaurada nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a negativa parcial de materiais prescritos pelo médico assistente para procedimento cirúrgico, fundada em parecer de junta médica da operadora de plano de saúde, bem como se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou o fornecimento integral dos insumos necessários ao tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor.

A operadora de plano de saúde não pode limitar ou substituir a indicação terapêutica realizada pelo médico assistente, profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente e pela definição do tratamento adequado.

A divergência instaurada pela junta médica da operadora não possui força para se sobrepor à prescrição do médico assistente, especialmente quando demonstrada a necessidade do tratamento indicado para a recuperação da saúde do paciente.

A autorização do procedimento cirúrgico desacompanhada dos materiais prescritos inviabiliza a eficácia do tratamento e esvazia a finalidade do contrato de assistência à saúde.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, evidenciados pela probabilidade do direito diante da abusividade da negativa e pelo perigo de dano decorrente da natureza progressiva da patologia ortopédica, capaz de ocasionar prejuízos funcionais irreversíveis à criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A operadora de plano de saúde não pode restringir materiais ou procedimentos prescritos pelo médico assistente com base em parecer de junta médica própria.

A negativa parcial de materiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico caracteriza prática abusiva quando compromete a eficácia do tratamento indicado ao paciente.

Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do paciente, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento integral do tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.685.177/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, Súmula 608; TJPA, AI nº 0816288-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.11.2024; TJPA, AI nº 0812458-15.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como agravado
B.R.A. representado pelo seu genitor LEONARDO NASCIMENTO DE ARAUJO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformada com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (proc. nº 0805411-08.2025.8.14.0015), tendo como agravada
B.R. A. representado pelo seu genitor LEONARDO NASCIMENTO DE ARAUJO.

Em breve síntese da ação originária, narra a inicial que o menor, beneficiário do plano de saúde, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de uma grave deformidade ortopédica bilateral nos pés, conhecida como pés equinovaros, decorrente do encurtamento do tendão de Aquiles. Tal condição, de caráter progressivo, causa-lhe dores frequentes e compromete seu desenvolvimento motor.

Diante do quadro, o médico assistente indicou a necessidade de uma intervenção cirúrgica corretiva, prescrevendo os procedimentos e materiais indispensáveis para a eficácia do tratamento. Contudo, a operadora de saúde negou parcialmente a cobertura, recusando-se a fornecer a totalidade dos materiais solicitados, sob a justificativa de que alguns itens não estariam previstos no rol da ANS ou seriam para fins estéticos.

O juízo
a quo
(id. 146020592 - autos originais) nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 300 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela,
determinando que a requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, AUTORIZE, no prazo máximo de 21 vinte e um dias, ao requerente BERNARDO RODRIGUES DE ARAÚJO, criança, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia, conforme laudo juntado nos autos
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Intime-se a requerida para cumprimento da liminar, no prazo acima fixado, bem como CITE-SE a ré para, querendo, apresentar Contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de ser alcançada pelos efeitos da Revelia, em caso de inércia.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não houve recusa para a realização do procedimento cirúrgico em si, mas sim uma divergência técnica quanto à quantidade e à necessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente.

Aduz que a negativa parcial ocorreu após a instauração de uma junta médica, procedimento regulamentado pela Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS. A junta, composta por um médico desempatador, concluiu que parte dos materiais solicitados era excessiva ou não tinha justificativa técnica plausível para o caso.

Argumenta que agiu em exercício regular de direito, seguindo as normas da ANS. A decisão de limitar os materiais foi pautada em parecer técnico de especialistas, não configurando, portanto, uma falha na prestação de serviço ou ato ilícito.

Assevera que a parte Agravada não demonstrou a probabilidade do direito, pois não provou a real imprescindibilidade de todos os materiais negados para o sucesso da cirurgia, prevalecendo a decisão técnica da junta médica.

Ao final, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão interlocutória e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância, desobrigando-a de fornecer os materiais que foram objeto da negativa parcial.

Em decisão de ID. 31428193 foi indeferido o efeito suspensivo.

Contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso foi interposto Agravo de Interno (ID. 32147494) e contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 33495144).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID. 34015232), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio
, julgo prejudicada análise do Agravo Interno, face o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Cinge-se controvérsia recursal em verificar se a conduta da operadora de saúde, ao negar parcialmente o fornecimento de materiais prescritos pelo médico assistente com base em parecer de sua junta médica, é lícita e se, consequentemente, a decisão que concedeu a tutela de urgência merece ser reformada.

A relação estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e são consideradas nulas de pleno direito aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC).

No caso dos autos, o Agravado, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista e grave deformidade ortopédica, recebeu a indicação de procedimento cirúrgico com a expressa prescrição de materiais específicos em determinada quantidade, incluindo 10 (dez) unidades de toxina botulínica. A Agravante, contudo, autorizou apenas 2 (duas) unidades, amparando-se em parecer de sua junta médica.

Tal conduta se revela manifestamente abusiva.

A jurisprudência consolidada, tanto do STJ quanto deste Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que não cabe à operadora de plano de saúde questionar ou limitar o tratamento prescrito pelo médico que assiste o paciente. A escolha da terapia, dos procedimentos e dos materiais necessários é de responsabilidade do profissional de saúde, que possui o conhecimento técnico e o contato direto com o paciente para definir a melhor abordagem terapêutica.

Nesse sentido, a divergência instaurada pela junta médica da operadora não tem o condão de se sobrepor à indicação do médico assistente, este é o entendimento pacifico da jurisprudência, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE . DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I . CASO EM EXAMEAgravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento tratou de negativa de cobe, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685 .177/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08/03/2018.rtura de procedimento cirúrgico prescrito para a recuperação da beneficiária, Edna Maria Moura Lage . Divergência entre o médico assistente da paciente e a junta médica do plano de saúde quanto à necessidade do procedimento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano de saúde ao procedimento prescrito pelo médico assistente é válida, diante da divergência com a junta médica da operadora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente para tratamento do paciente. Conforme a jurisprudência do STJ, deve prevalecer a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente . 4. O julgamento monocrático de recurso, previsto no art. 932, IV, do CPC, não gera prejuízo às partes, pois é possível a ratificação pelo colegiado mediante agravo interno. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Prevalece a indicação do médico assistente sobre a junta médica do plano de saúde, em caso de divergência, para a cobertura de tratamento do paciente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932, IV; CF/1988, art. 5º

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08162882320238140000 23382232, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO Nº : 0812458-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAYCO AMORIM

ADVOGADO: MAYCO AMORIM

– OAB/PA 23.547

AGRAVADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES E MANTIDOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Mayco Amorim contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu tutela de urgência para compelir a Unimed Cooperativa de Trabalho Médico a fornecer ácido hialurônico para infiltração intra-articular, conforme prescrição do médico assistente do agravante. A decisão recorrida está baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O agravante busca a reforma da decisão, alegando a prevalência da prescrição médica assistente em face da junta médica da operadora de plano de saúde e a necessidade do fornecimento do tratamento em razão de dores refratárias a outros tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, é válida; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal para o fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que, em casos de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora de plano de saúde, prevalece a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente, especialmente em casos onde o tratamento se revela necessário para a melhora do quadro clínico.

4. A recusa do plano de saúde em fornecer materiais ou procedimentos prescritos pelo médico assistente, mesmo que não previstos no rol da ANS, configura quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo-se a sua liberação para não frustrar o objeto do contrato.

5. A tese de periculum in mora inverso, apresentada pela agravada, não se sustenta diante da necessidade urgente do tratamento para a melhora das condições de saúde do agravante, que já se encontra em sofrimento refratário aos tratamentos convencionais.

6. A inovação de argumentos pela agravada em sede recursal, sem que tenham sido previamente discutidos no primeiro grau, caracteriza violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento de tais argumentos nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento:

8. A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS quando o procedimento se revela necessário para a melhora do quadro clínico do paciente.

9. A prevalência da indicação do médico assistente em face da junta médica da operadora é regra nos casos de controvérsia quanto ao tratamento prescrito.

10. O rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo possível a concessão de tratamentos não previstos quando justificados por indicação médica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, AI n. 0801224-70.2023.8.14.0000, rel. Gleide Pereira de Moura, j. 23.01.2024; TJPA, AI n. 0817624-62.2023.8.14.0000, rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08124581520248140000 22556344, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08138035020238140000 21155057, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ao autorizar o procedimento cirúrgico, mas negar os materiais na quantidade e especificação prescritas, a Agravante impõe um óbice que, na prática, inviabiliza a plena eficácia do tratamento, esvaziando a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

Ademais, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, foram devidamente demonstrados.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside na flagrante abusividade da negativa, conforme a jurisprudência citada.

O perigo de dano (periculum in mora) é ainda mais evidente, pois o laudo médico acostado aos autos originários é claro ao afirmar que a patologia do menor é de caráter progressivo e que a não realização integral do procedimento pode acarretar danos ortopédicos e funcionais irreversíveis, comprometendo a saúde e a mobilidade de uma criança.

Portanto, a decisão do juízo a quo se mostra prudente, razoável e em total consonância com o ordenamento jurídico e o entendimento jurisprudencial dominante, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026